Tribunal: TJES
Processo: 5000537-36.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000537-36.2024.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX CONCEICAO MADEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000537-36.2024.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEX CONCEICAO MADEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. PENA-BASE.
CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA.
PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DA SOBEJANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. 2. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INERENTE
À
QUALIFICADORA
DO ART. 121, §2º, V, CP
.
BIS IN IDEM
. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO. 3. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. PATAMAR MÁXIMO JÁ APLICADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 4. JUSTIÇA GRATUITA. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa em face de sentença que, em conformidade com o veredito do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de dupla tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, V e VII, c/c art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal). O recurso cinge-se à dosimetria da pena, buscando a redução da pena-base, a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa e a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a pena-base foi adequadamente imposta; (II) Analisar a
possibilidade
de aplicação da fração máxima de redução pela tentativa; (I
II
) Estabelecer
a viabilidade de
concessão de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, havendo o reconhecimento de mais de uma qualificadora pelo Conselho de Sentença, apenas uma delas é utilizada para tipificar a forma qualificada do delito, enquanto as demais podem ser empregadas como circunstâncias agravantes, na segunda fase da dosimetria, ou como circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira fase, para exasperar a pena-base. No caso, a qualificadora de crime praticado contra agente de segurança pública (art. 121, § 2º, VII) foi validamente deslocada para negativar a culpabilidade, não havendo ilegalidade.

Configura
bis in idem
a valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime com base em elemento fático que já constitui uma das qualificadoras reconhecidas. A fundamentação de que o
modus operandi
visava assegurar a fuga corresponde precisamente à descrição da qualificadora do art. 121, § 2º, V, do Código Penal, impondo-se, portanto, o afastamento da negativação de tal vetorial para evitar a dupla punição pelo mesmo fato.

Carece de interesse recursal o pleito defensivo que busca a aplicação de benefício já concedido em sua integralidade na sentença. Tendo o magistrado de primeiro grau aplicado a causa de diminuição da tentativa em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), não há o que reformar neste ponto.

A condenação ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme art. 804 do Código de Processo Penal. Contudo, a análise da situação de hipossuficiência do apenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento (art. 98, § 3º, do CPC), é matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal, momento adequado para aferir a real condição financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Reconhecida a pluralidade de qualificadoras pelo Conselho de Sentença, uma delas é utilizada para tipificar a forma qualificada do delito, enquanto as demais podem ser empregadas para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria, sem que tal procedimento configure
bis in idem
.

Caracteriza
bis in idem
a valoração negativa da circunstância judicial do crime com fundamento em elemento fático que já integra a definição de uma das qualificadoras reconhecidas.

Carece de interesse recursal o pleito defensivo que busca a aplicação de benefício (fração de redução da pena) já concedido em sua integralidade na sentença condenatória.

A análise sobre a concessão do benefício da justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 14, inciso II; art. 69; art. 121, § 2º, incisos V e VII.

Código de Processo Penal: art. 804.

Código de Processo Civil: art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 846.844/SP, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.04.2024.

STJ, AgRg no REsp n. 2.091.129/SP, 5ª Turma, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (convocado do TJRS), j. 08.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000537-36.2024.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEX CONCEICAO MADEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ALEX CONCEIÇÃO MADEIRA em face d
e
sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que, obedecendo ao veredito do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos V e VII, c/c artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal,
à
pena
d
e
12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que, no dia 11 de janeiro de 2019, por volta das 18h24min, no bairro Flexal II, em Cariacica/ES, o apelante, em comunhão de desígnios com outros dois indivíduos, teria efetuado disparos de arma de fogo contra os
P
oliciais Militares Maycon Vataro de Freitas e Fabio Cruz Pontes, não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade,
já
que os ofendid
o
s não foram atingidos.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa requer a reforma da dosimetria da pena, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal, por entender que a fundamentação utilizada foi genérica e incorreu em
bis in idem
. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da fração de 1/6 para cada vetorial negativa na primeira fase. Requer, ainda, a aplicação da causa de diminuição da tentativa em seu patamar máximo e a concessão da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção integral da sentença.

O
Eminente Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa, em
judicioso
parecer, opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso, que
cinge-se, exclusivamente, à dosimetria da pena.

Inicia a defesa por impugnar a valoração sentencial da pena-base, a qual fora
fixada em
18 (dezoito) anos de reclusão, em relação a cada um dos crimes, mediante a ponderação negativa das operadoras relacionadas à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

Em relação à

culpabilidade
, anota a sentença que foi considerada de “alto grau de reprovação”,
considerando que efetuou disparos contra agentes de segurança pública no exercício de suas funções.

Muito embora tal fator espelhe a circunstância qualificadora prevista no artigo 121, §2º, inciso VII, alínea “
a
”, do Código Penal, relembro que,
conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, havendo pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo conselho de sentença, uma delas fica reservada à tipificação da forma qualificada e as sobejantes podem ser utilizadas para exasperar a pena-base. Nessa linha, confira-se o
AgRg no HC: 846844-SP, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 18/04/2024.

Logo, considerando que restou reconhecida a prática das qualificadoras aludidas no artigo 121, §2º, incisos V e VII, “a”, do Código Penal, a primeira (assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime) tipifica o crime qualificado, ao passo que a segunda
(contra agente de segurança pública) é deslocada para a primeira fase, a fim de fundamentar a valoração negativa da vetorial afeta à culpabilidade.

No tocante à operadora relativa às
circunstâncias do crime
, a sentença destaca o
modus operandi
empregado, que envolveu uma perseguição veicular e o desembarque dos agentes para efetuar os disparos, visando garantir a fuga. A despeito de essa dinâmica revelar uma maior gravidade da conduta, parece claro que a realização de disparos na direção das vítimas confunde-se com o tipo fundamental do homicídio, ao passo que, o fato de fazê-lo a fim de assegurar a fuga, equivale à qualificadora prevista no
artigo 121, §2º, inciso V,
do Código Penal. Deste modo, deve ser afastada a negativação das circunstâncias do crime.

Ainda no tocante à fixação da pena-base, a defesa postula o emprego da fração de 1/
6
(um
sexto
)
d
a pena mínima.

Embora seja certo que o Superior Tribunal de Justiça
v
enha estabel
ec
e
ndo
a tendência de adoção de dois critérios, ou seja, a
fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima ou de 1/6 (um sexto) da pena mínima
, aquela Corte também tem firme posicionamento no sentido de que “
Inexiste direito subjetivo do réu à adoção de fração específica para cada circunstância judicial desfavorável, sendo aceitas frações diversas, desde que proporcionais e fundamentadas
” (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.091.129/SP,
5ª Turma,
rel. Min. Carlos Cini Marchionatti - Convocado TJRS, DJEN de 8/9/2025).

Na espécie, observa-se que a sentença valora cada circunstância negativa em 3 (três) anos,
o que equivale a 1/6 (um sexto) do intervalo das penas mínima e máxima, o que, dada a gravidade do fato, ou seja, disparos de arma de fogo contra profissionais de segurança pública no efetivo exercícios de suas funções, afigura-se bastante razoável.

Com isso, reduzo a pena-base, proporcionalmente, para 15 (quinze) anos de reclusão.

O apelante requer a aplicação da causa de diminuição da tentativa em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Neste ponto, constata-se a ausência de interesse recursal.

O magistrado sentenciante, ao analisar a terceira fase da dosimetria, já aplicou a fração máxima de redução, nos exatos termos pleiteados pela defesa.

Logo, a pena definitiva fica estabelecida em
10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO
.

Por fim
, impossível atender ao pleito de isenção das custas processuais, mediante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 98, §3
º
, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para, na forma da fundamentação supra, reduzir a pena imposta na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a pena.